Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-32.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709870-32.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOLAR HOLDING S/A AGRAVADO: DAN-HEBERT PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pedido de ID no 41339201. Com efeito, desde o protocolo da referida petição, já transcorreu prazo além do postulado pela parte agravante, que permaneceu inerte. Ressalte-se inexistir qualquer óbice que a recorrente peticione nos autos até o julgamento do presente agravo de instrumento, que, destaque-se, sequer foi designado. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator